Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733564-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO TELES DA SILVA AGRAVADO: DARLEY TOMAZ DE OLIVEIRA, MARIA EDUARDA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO DE OLIVEIRA CANTUARIA JUNIOR, AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SAMPAIO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO TELES DA SILVA (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0000570-56.2015.8.07.0012, na qual indeferiu a impugnação a penhora de direitos hereditários do devedor. Inconformado, o demandado recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse a requerida/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. In casu, o próprio recorrente se qualifica como industriário, entretanto, não apresenta um único comprovante de sua atual renda. Com efeito, ressalto que, em tese, apenas o espelho de consulta ao SISBAJUD apontando a ausência de ativos para o pagamento do débito cobrado nos autos não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de renda, da sua última declaração de imposto de renda (2021/2022), assim como extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator